Tribunal: CARF
Processo: 13899.001115/2005-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALLAN MARCEL WARWAR TEIXEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
S1-C2T1
S1-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13899.001115/2005-19 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1201-003.854 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
ADALUME ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA
A Impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo fiscal, obstando qualquer pronunciamento do órgão julgador
administrativo acerca da exigência formalizada.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13899.001115/2005-19
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.854 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.001115/2005-19

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão de primeira instância da DRJ
Campinas que não conheceu Impugnação interposta contra Auto de Infração de IRPJ, AC 2000 e
2001, no valor total de R$ 56.128,90.
Cientificado do lançamento via postal em 05/12/2005 (e-fls. 88), o ora Recorrente
interpôs Impugnação em 06/01/2006.
A DRJ não conheceu da Impugnação, por intempestiva.
Contra o acórdão da DRJ, o Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário no
qual, em preliminar, argui a nulidade da decisão, em síntese, por acreditar ter interposto a
Impugnação no prazo legal de trinta dias.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Não assiste razão ao Recorrente.
O Auto de Infração fora cientificado via postal em 05/12/2005 (e-fls. 88),
segunda-feira, enquanto a Impugnação fora protocolada em 06/01/2006 (e-fls. 90); portanto, no
31o dia.
Assim, a Impugnação foi intempestiva.

CONCLUSÃO
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.854 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.001115/2005-19

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira - Relator

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital